Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-83.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001388-83.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE), 4o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO - CNPJ: 97.324.271/0001-34 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Mandado de Segurança no:
1001388-83.2023.8.11.9005.

Impetrante(s):
VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS.

Impetrado(s)

:
JUIZ DE DIREITO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Litisconsorte(s):
FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MININSTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PRECEDENTE DO STF - INDEFERIMENTO DA INICIAL.

Cuiabá (MT), 14 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar
, impetrado por
Vitor Hugo da Cruz Santos
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos sob no 1065271-84.2022.8.11.0001, determinando o prosseguimento da execução com a penhora
on-line
, via sistema SISBAJUD.

No id. 191823156, foi indeferido o pedido de liminar.

A litisconsorte passiva apresentou manifestação no id. 192763675, pugnando pelo não conhecimento do
Writ
, indeferindo de plano a inicial, nos termos do art. 10 da Lei No 12.016/2009, face a indevida utilização do MS como sucedâneo recursal.

No mérito, requer a denegação da segurança pleiteada.

A autoridade coatora apresentou informações no id. 200437689.

O Ministério Público, no id. no 197795685, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na hipótese
sub examine
o impetrante insurge-se contra ato
do
MM. Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos sob no 1065271-84.2022.8.11.0001, determinando o prosseguimento da execução com a penhora
on-line
, via sistema SISBAJUD.

Pois bem, a concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

In casu
,
vê-se que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de recurso de
agravo de instrumento
, o que é inadmissível ante ao princípio da irrecorribilidade das interlocutórias que vigora no sistema da Lei no 9.099/95.

Ocorre que a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade
não
põe fim ao processo de execução, ou seja, tem natureza de
decisão interlocutória
, a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei no 9.099/95. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado
. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado. Todavia,
se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95
.

Na hipótese, conforme relatado, não houve acolhimento da exceção. A decisão, portanto, não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado.

Recurso não conhecido.

(N.U 8010171-77.2016.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL
– IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais
.

(TJMT - N.U 1018706-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022) (grifei)

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei)

No mesmo sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EMANADAS DE JUIZADO ESPECIAL (LEI No 9.099/95) - NÃO CABIMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 576.847-RG/BA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(STF - RE 643824 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00265)

Desse modo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10, da Lei no 12.016/2009, que dispõe:

Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
. (grifei)

Diante do breve exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, e, em consequência,
julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo Impetrado para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024